Tribunal: TJBA
Processo: 8044730-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044730-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: TAINA ANDRADE DE SANTANA e outros

Advogado(s): TAINA ANDRADE DE SANTANA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE EUNÁPOLIS, 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 05/07/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006), cuja prisão foi convertida em preventiva pelo juízo de plantão. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da custódia e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, em razão da primariedade e dos bons antecedentes do paciente. O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da apreensão de drogas e de suas condenações anteriores pelo mesmo delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva se fundamenta na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, confirmados por laudo pericial preliminar que atesta a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

A quantidade e a variedade das drogas encontradas (51 pedras de crack, 50 porções de maconha e 5 trouxas de cocaína) evidenciam gravidade concreta da conduta e justificam a custódia para resguardar a ordem pública.

A existência de condenações anteriores pelo crime de tráfico de drogas, com execução de pena em curso no regime aberto, demonstra risco real de reiteração delitiva e reforça a periculosidade do agente.

Condições pessoais favoráveis, como eventual primariedade técnica, bons antecedentes ou trabalho lícito, não prevalecem quando presentes fundamentos concretos para a prisão cautelar.

Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e ineficazes diante da contumácia delitiva do paciente e do risco de reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, autoriza a decretação da prisão preventiva.

A reiteração delitiva, demonstrada por condenações anteriores, legitima a custódia cautelar como garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante do risco concreto de reiteração criminosa.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 311, 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 727.045/PB, T6, j. 19.04.2022, DJe 26.04.2022; STF, HC nº 219.658/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29.05.2023, DJe 19.06.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
Nº
8044730-71.2025.8.05.0000
,
tendo como impetrante
TAINÁ ANDRADE DE SANTANA
, OAB/BA 60.118
e como impetrado
JUÍZO DA
VARA CRIM
INAL

DA COMARCA
DE
EUNÁPOLIS
/BA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DENEGA
R
ORDEM
.